Tribunal: STF
Processo: HC 265044
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.051.703/SP.  



    2. A defesa alega ausência de prestação jurisdicional por parte do STJ. Argumenta que a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, decorrente de condenação por homicídio qualificado, foi desproporcional e carente de fundamentação concreta. Sustenta que a revisão criminal foi indeferida com fundamento equivocado na necessidade de reexame probatório, quando a tese se limitava à ilegalidade jurídico-formal da fundamentação e ao excesso quantitativo na pena-base. Afirma que o Tribunal de Justiça indeferiu o agravo interno reiterando a inadequação da via revisional, e que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo em recurso especial sob alegação infundada de ausência de impugnação específica, embora todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade tenham sido devidamente atacados.



    3. Requero redimensionamento da pena.



    É o relatório.



     Decido.  



    4. As questões apresentadas neste habeas corpus não foram examinadas pela instância anterior. O Superior Tribunal de Justiça, na decisão questionada, limitou-se a declarar a falta impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator